Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. SAQUE INDEVIDO. PROVA PERICIAL. NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
1. Em que pese o juiz seja destinatário da prova, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não é cabível o julgamento antecipado da demanda se a produção de prova oportunamente requerida é pertinente ao julgamento.
2. Há cerceamento de defesa, violando-se o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, quando a lide é julgada antecipadamente sem a produção da prova pericial contábil destinada a dirimir a controvérsia relativa à atualização do saldo da conta individual do PASEP do autor, especialmente quando o próprio banco-réu requer a produção dessa prova.
3. Recurso conhecido e provido.